Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002682-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EVANET NEVES DE SOUZA DI DOMENICO - CPF: 703.954.701-53 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANET NEVES DE SOUZA DI DOMENICO - CPF: 703.954.701-53 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV.

INGRESSO DO SERVIDOR POSTERIOR À LEI 8.880/1994. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA CONFORME VENCIMENTOS DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, em razão da data de ingresso da servidora no serviço público após a vigência da Lei Federal n. 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o fato de o servidor público ter ingressado após a vigência da Lei n. 8.880/1994 resulta em inexistência de defasagem salarial decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
“‘
a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos.’ (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).
(STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

4. A perícia contábil individualizada é necessária para apurar eventuais perdas salariais, independentemente da data de ingresso no serviço público.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O direito à revisão de vencimentos decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994, se estende aos servidores públicos que ingressaram após a vigência da referida lei".

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/04/2022, DJe 28/04/2022; TJMT, N.U 1003933-96.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/06/2023; TJMT, N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EVANET NEVES DE SOUZA DI DOMENICO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que,
em sede de cumprimento de sentença,
na ação ordinária n. 1002682-43.2016.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Em síntese, a parte apelante requer a reforma da sentença, argumentando que o laudo pericial utilizado na decisão afastou-se do comando da sentença transitada em julgado, ao concluir que o ingresso posterior da servidora no serviço público, em 2011, faz com que não haja perda salarial a ser recomposta.

Sustenta que a conclusão pericial, ao se basear na data de ingresso da apelante no serviço público, contrariou a sentença exequenda, que reconheceu o direito à incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais em URV,
sem qualquer limitação
quanto ao momento de ingresso no serviço público.

Argumenta que a sentença transitada em julgado já garantiu seu direito à revisão salarial e que o cálculo das diferenças deve considerar a carreira e a categoria à qual pertence, e não sua data de posse.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o perito realizar o exame pericial independentemente da data do ingresso do servidor.

Contrarrazões no Id. 246974710, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 248417661).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Evanet Neves de Souza Di Domenico
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que,
em sede de cumprimento de sentença,
na ação ordinária n. 1002682-43.2016.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, I, do CPC.

O d. Juízo de origem consignou que “
o laudo técnico é explícito em destacar que quando do ingresso da exequente ao serviço público em 2011, a carreira da servidora já havia sofrido reestruturações e realinhamentos salariais, não participando da aplicação da Lei Federal n. 8880/94, e fazendo com que não haja perda salarial a ser recomposta
” (Id. 246974705).

Entretanto, a conclusão da sentença não prospera, uma vez que “‘
a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
.’ (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

(
ex vi
STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)
[sem destaque no original].

Não obstante o ingresso da servidora tenha ocorrido em 1o.07.2011, a perícia contábil deve ser realizada individualizadamente, considerando as especificidades dos vencimentos percebidos em relação à sua carreira, de modo a apurar eventuais perdas decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI No 8.880/94 – DIREITO RECONHECIDO
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.”

(TJ-MT, N.U 1003933-96.2016.8.11.0041, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO -
INGRESSO DO SERVIDOR POSTERIOR À LEI 8.880/1994 - IRRELEVÂNCIA
- RECOMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.528/1994 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

1. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

2. Segundo a exegese do art. 525, § 1o, VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da recomposição da Lei Estadual n.o 6.528/1994, tendo em vista sua vigência anterior à sentença executada nos autos.

3. Somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, independente da data do seu ingresso ao serviço público, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.o 8.880/94 (STJ).

4. Recurso provido. Sentença desconstituída.”

(TJ-MT, N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, considerando que o ingresso do servidor no serviço público após a vigência da Lei n. 8.880/1994 não obsta o direito à correção dos valores defasados, revela-se necessário o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente realização de nova perícia.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada nova perícia, independentemente da data de ingresso do servidor, com a consideração dos vencimentos dos servidores da mesma carreira à época da conversão para URV, nos ditames do art. 22 da Lei n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024